Tribunal: TJMT
Processo: 1024478-09.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024478-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA - CPF: 111.131.026-24 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGENCIA - CIRURGIA PARA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – LIMINAR DEFERIDA EM 1º GRAU – AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MS - AI: 14124765120188120000 MS 1412476-51.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024478-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de antecipação de tutela em ação ajuizada por
DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA
para “
DETERMINAR QUE A REQUERIDA AUTORIZE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA OBESIDADE REALIZANDO O PAGAMENTO DAS CIRURGIAS REPARADORAS DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PARA A CORREÇÃO DO ABDOME EM AVENTAL COM RECONSTRUÇÃO DA PAREDE ABDOMINAL, RECONSTRUÇÃO DE MAMÁRIA COM PRÓTESE UNILATERAL, HERNIORRAFIA UMBILICAL, ENXERTO COMPOSTO, EXTENSOS FERIMENTOS/CICATRIZES OU TUMORES, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL DIREITA, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA DE GLÚTEO, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA CRURAL DIREITA E ESQUERDA, MATERIAIS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA.”

Sustenta a agravante, em síntese,
que “
a Agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela Agravante. O plano em questão possui cobertura para os procedimentos descritos na Resolução Normativa 465/2021, em que são atualizadas periodicamente as coberturas pertinentes aos planos de saúde. 5 Em relação aos procedimentos requeridos pela Agravada, após cirurgia bariátrica, necessário ressaltar que suas finalidades devem ser avaliadas em cada caso, ao passo que em alguns casos podem ser necessários e em outros não. A Agravada, munida com a documentação médica, formalizou o pedido para a cobertura dos procedimentos, recebendo o retorno da Seguradora com a autorização parcial, sendo negado apenas o que não é passível de cobertura pelos planos de saúde, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE E CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA. Cumpre esclarecer que para o caso da Agravada – reparação pósbariátrica –, os únicos procedimentos com cobertura obrigatória são a cirurgia de Dermolipectomia abdominal, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465). Ao passo que os procedimentos: RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE E CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA não possuem indicação pela mesma Resolução Normativa nº 465 da ANS, sendo estritamente consideradas como estéticas, excluídas do contrato. Ainda Excelência, pelo único documento médico juntada pela Agravada foi possível constatar e comprovar que o caso da parte não comporta urgência ou emergência, pois, o laudo médico sugere que a cirurgia seja realizada com a máxima brevidade, ou seja, não existe qualquer risco de dano iminente que justifique ser caso de urgência e emergência, assim classificados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98. Noutro ponto, temos que a Agravada apenas juntou um orçamento médico, se tratando de documento unilateral, já que o responsável pela elaboração possui extremo interesse na sua realização, visto o alto valor atribuído ao procedimento de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Além do mais, importante destacar que a agravante baseia seu pedido em único laudo com data de 10.02.2022, ou seja, após 7 meses da emissão do laudo ingressou com a ação, evidenciando assim, que não possui qualquer urgência ou emergência.”

Requer, ao final, “
a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela Agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Subsidiariamente, pugna pela SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO, por se tratar de matéria afetada pelo tema 1069 do STJ; b) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso; c) No mérito, seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para CASSAR A DECISÃO AGRAVADA ou, subsidiariamente, a reforma para que sejam excluídos da decisão a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos de RE- 12 CONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTES e CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA, bem como seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento da medida liminar, não inferior a 30 dias, eximindo, ainda, a seguradora, de qualquer penalidade imposta, por se tratar de procedimentos com a finalidade puramente estética, excluída das coberturas conforme art. 17, Parágrafo Único, inciso II, da Resolução Normativa 465/21.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de antecipação de tutela em ação ajuizada por
DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA
para “
DETERMINAR QUE A REQUERIDA AUTORIZE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA OBESIDADE REALIZANDO O PAGAMENTO DAS CIRURGIAS REPARADORAS DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PARA A CORREÇÃO DO ABDOME EM AVENTAL COM RECONSTRUÇÃO DA PAREDE ABDOMINAL, RECONSTRUÇÃO DE MAMÁRIA COM PRÓTESE UNILATERAL, HERNIORRAFIA UMBILICAL, ENXERTO COMPOSTO, EXTENSOS FERIMENTOS/CICATRIZES OU TUMORES, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL DIREITA, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA DE GLÚTEO, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA CRURAL DIREITA E ESQUERDA, MATERIAIS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA.”

No caso dos autos, o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque,
muito embora a realização da cirurgia seja de grande relevância à agravante, não se trata de
situação a revelar circunstância excepcional, a ser concedida em caráter de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGENCIA - UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – ANÁLISE DA TUTELA - SUBMETEU-SE A CIRURGIA BARIATRICA – EXCESSO DE PELE E FLACIDEZ NAS MAMAS – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA REPARADORA - PROSSEGUIMENTO NORMAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. (TJ-MS - AI: 14124765120188120000 MS 1412476-51.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

De fato,
o disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a relevância do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito (
periculum in mora
).
No caso dos autos, a agravada não comprovou nos autos a urgência aduzida, de modo que prudente a reforma da decisão recorrida, diante do não preenchimento dos requisitos acima mencionados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. APÓS SUBMISSÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PROVA ACERCA DA URGÊNCIA ALEGADA. 1.Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil o deferimento de liminar de tutela provisória possui como requisito a probabilidade do direito (relevância do direito invocado) e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito (periculum in mora). 2. Não comprovada a urgência/emergência na realização da cirurgia reparadora postulada pela agravada, neste momento, mostra-se ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05489500820198090000, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A tutela tem como requisitos de concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos de convicção apresentados nos autos não são suficientes para aferir a necessidade de imediata realização de cirurgia reparadora, considerando ausência de risco no quadro clínico da autora. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
(TJ-DF 07269169720198070000 DF 0726916-97.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 01/04/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023